Tribunal: TJES
Processo: 5001036-52.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001036-52.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: JOSE GERALDO DEGLI SPORTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001036-52.2024.8.08.0066

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A;

RECORRIDO: JOSÉ GERALDO DEGLI SPORT;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL. SEM PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. ORDEM DE RESTABELECIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Em síntese
a parte Autora alega que
possui conta digital e cartão de crédito/débito junto ao BANCO SAFRA. Ocorre que, no mês de outubro do corrente ano, o Autor foi surpreendido com a recusa de seu cartão quando da tentativa de realizar pagamentos diversos, tendo sabido que seu cartão havia sido cancelado unilateralmente.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do cartão de crédito platinum, bandeira Master, de titularidade parte autora, nos mesmos moldes anteriores ao cancelamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignado, BANCO SAFRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que teria ocorrido cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova, além de pedir pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Com relação à preliminar suscitada, tenho por mantê-la afastada, pois embora o Recorrente argumente que a rescisão se deu por deterioração econômica do Autor, entendo que não fora produzido sequer início de prova neste sentido, sendo suficientes as provas produzidas.

No mérito, entendo que o recurso merece parcial provimento, especificamente no que diz respeito ao pedido de restabelecimento do cartão de crédito. Não obstante a falha de comunicação com o Autor, que inclusive é considerada no julgamento do pedido de indenização por danos morais, é direito potestativo das partes rescindir contratos que não lhe sejam interessantes manter.

Ante o exposto, entendo que a sentença mereça reforma em relação à condenação em obrigação de fazer consistente no restabelecimento do contrato de cartão de crédito.

No mais, não comprovada a notificação prévia, correto o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, tendo sido arbitrado dano moral em valor justo e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer relacionado ao restabelecimento do cartão de crédito cancelado. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)